Tribunal: TJBA
Processo: 8005165-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005165-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDELCINO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO

AGRAVADO: EURIDES PEREIRA DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE OLIVEIRA DE ALCANTARA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FALECIMENTO DA AVÓ PATERNA, RESPONSÁVEL DE FATO PELOS CUIDADOS DO MENOR. ESTUDO SOCIAL DO LAR MATERNO. GUARDA MANTIDA COM A GENITORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão interlocutória que deferiu guarda unilateral provisória do menor à genitora, nos autos da ação de regulamentação de guarda c/c alimentos. A decisão agravada baseou-se no parecer ministerial que apontava condições inadequadas na residência paterna e risco iminente ao bem-estar da criança, optando pela guarda materna por melhores condições de cuidado e ambiente familiar. O agravante sustentou a existência de vínculo afetivo com a avó paterna (falecida após a decisão), além de relatórios psicossociais favoráveis ao convívio com o pai, e pediu, além da reforma da decisão, realização de nova perícia. O Tribunal concedeu efeito suspensivo, restabelecendo provisoriamente a guarda ao genitor. A parte agravada apresentou contrarrazões noticiando o falecimento da avó paterna e anexou documentos sobre o bem-estar da criança sob os cuidados maternos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se a decisão que concedeu a guarda provisória unilateral à genitora deve ser mantida, à luz das circunstâncias supervenientes (falecimento da avó paterna) e do princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de guarda unilateral à genitora encontra respaldo no princípio da proteção integral da criança e no artigo 227 da Constituição Federal, sendo amparada por laudo social que atesta a aptidão da genitora para prover ambiente seguro e saudável ao menor.

4. A omissão do genitor quanto ao falecimento da avó paterna, principal cuidadora da criança sob sua guarda, constitui fato superveniente relevante que altera substancialmente o cenário fático anterior.

5. A convivência da criança com irmãos na casa materna fortalece os vínculos afetivos e atende ao princípio da preservação da família natural (ECA, art. 25).

6. A manifestação favorável do Ministério Público reforça a necessidade de manutenção da decisão, sobretudo diante de alegações de exposição da criança a condutas negligentes no ambiente paterno.

7. A guarda provisória tem caráter precário e visa à proteção imediata da criança, não impedindo futura reavaliação judicial após produção de prova pericial complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A guarda provisória do menor deve ser deferida ao genitor que ofereça melhores condições de garantir a proteção integral da criança, conforme previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A existência de fato superveniente relevante, como o falecimento do cuidador principal, justifica a alteração da guarda quando demonstrada a inadequação do ambiente anterior.

3. A ausência de impugnação aos documentos que comprovam melhores condições no novo lar reforça a presunção de veracidade dos elementos apresentados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, arts. 22, 25; CC, art. 1.584.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AgInt 1000730-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.05.2024; TJ-DF, AgInt 0708129-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 28.07.2021.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DESPROVER
o agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada em sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça